Tribunal: STF
Processo: ARE 1421047
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 636/STF; e (b) incidem, na espécie, as Súmulas 279 e 280 do STF, haja vista a necessidade das provas constantes dos autos e da legislação local que regulamenta a matéria (Vol. 17).



    A parte agravante, por sua vez, alega que a decisão de inadmissibilidade foi demasiadamente genérica, bem como que foram demonstrados o prequestionamento e a repercussão geral da matéria posta sob debate (Vol. 21).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente